Tribunal: STJ
Processo: 5146348-89.2020.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2111714 - MG (2023/0420697-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS
SOCIAIS
ADVOGADOS
: JOSE MARCIO DE ALMEIDA - MG067657
ALICE FRANCO SABADINI - MG163773
DANIELLA FRANCCESCA P. SILVA CARVALHO -
MG214999
EMENTA

DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por concessionária de rodovia contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, que reconheceu a responsabilidade civil objetiva
da concessionária por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito
causado pela presença de animal na pista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade civil da
concessionária de rodovia por acidente causado por animal na pista é objetiva,
independentemente de culpa, conforme a jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.122, estabelece que as concessionárias de
rodovias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela
presença de animais domésticos nas pistas de rolamento.
4. A pretensão recursal de rediscutir os elementos probatórios dos autos esbarra no óbice
da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fática em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51405778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7b83ef00-db6d-4b5f-9cd7-ca809def57ea

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7b83ef00-db6d-4b5f-9cd7-ca809def57ea

RECURSO ESPECIAL No 2111714 - MG (2023/0420697-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS
SOCIAIS
ADVOGADOS
: JOSE MARCIO DE ALMEIDA - MG067657
ALICE FRANCO SABADINI - MG163773
DANIELLA FRANCCESCA P. SILVA CARVALHO -
MG214999
EMENTA

DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por concessionária de rodovia contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, que reconheceu a responsabilidade civil objetiva
da concessionária por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito
causado pela presença de animal na pista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade civil da
concessionária de rodovia por acidente causado por animal na pista é objetiva,
independentemente de culpa, conforme a jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.122, estabelece que as concessionárias de
rodovias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela
presença de animais domésticos nas pistas de rolamento.
Documento eletrônico VDA50588797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:04
Código de Controle do Documento: 3c7e9813-76b8-4ba4-a96d-6a88db2258a6

4. A pretensão recursal de rediscutir os elementos probatórios dos autos esbarra no óbice
da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fática em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por AUTOPISTA FLUMINENSE
S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS cuja
ementa guarda os seguintes termos (fls. 565-587):

APELAÇÃO CIVEL – “AÇÃO DE RESSARCIMENTO
DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO”
–
ANIMAL
NA
PISTA
–
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
–
CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO
PÚBLICO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
VERBA HONORÁRIA. I – Nos termos do § 6o, do artigo
37 da CRFB/1988, é objetiva a responsabilidade das
concessionárias de estradas em relação a danos ocorridos a
quem nelas trafega. II – A presença de animais na pista de
rolamento de uma rodovia coloca em risco a segurança dos
usuários, respondendo a concessionária pelo defeito na
prestação do serviço que lhe foi concedida pelo Poder
Público. III – Os honorários advocatícios devem ser
fixados em conformidade com as disposições do artigo 85
do Código de Processo Civil. (TJMG, Apelação Cível n.
1.0000.23.024856-9/001, rel. Lúcio Eduardo De Brito,
Décima Quinta Câmara de Direito Civil, j.
).
13/04/2023

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 557-562).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 14, §3o, I e
II, do CDC; 936 do CPC; e 20, 28, 29, II, e 40, V, “a”, da Lei n. 9.503/97, sustentando:
i) que os autos devem ser sobrestados até a solução do Tema 1.122 do STJ,
no qual se discute a responsabilidade civil da concessionária de rodovia em acidade
causado por animal na pista;
ii) que cumpriu com os deveres previstos no contrato de concessão e
realizou as inspeções em observância ao intervalo máximo neste estabelecido;
iii) que não há como manter vigilância constante e ininterrupta de toda a
malha da rodovia para impedir que animais de terceiros invadam a pista;
iv) a culpa exclusiva do proprietário do animal como causa do evento
danoso, devendo sua responsabilidade em indenizar ser afastada.
Documento eletrônico VDA50588797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:04
Código de Controle do Documento: 3c7e9813-76b8-4ba4-a96d-6a88db2258a6

Aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros tribunais.
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 623-630).
O recurso foi admitido na origem (fls. 637-639).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por AUTOPISTA FLUMINENSE
S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da
República, contra acórdão proferido pelo colendo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, nos autos de ação de indenização por danos materiais e
morais, ajuizada em razão de acidente de trânsito ocasionado pela presença de animal na
pista de rolamento da rodovia concedida à empresa ora recorrente.

- Da alegação de suspensão em razão do Tema Repetitivo n. 1.122/STJ

Inicialmente, no que se refere à tese veiculada pela recorrente quanto à
suposta necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo
n. 1.122 no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, impende consignar que tal
argumento revela-se prejudicado.

O acórdão que fixou a tese jurídica vinculante referente ao referido tema
repetitivo foi devidamente publicado em 26 de agosto de 2024, o que acarreta a cessação
automática da suspensão nacional outrora determinada.

Afastada, pois, a alegação de sobrestamento.

- Da responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia por acidente
envolvendo animal na pista

No mérito propriamente dito, a Corte de origem reconheceu a
responsabilidade civil objetiva da concessionária ora recorrente pelos danos
experimentados pelo recorrido em virtude do acidente de trânsito causado pela presença
de animal solto na pista de rolamento da rodovia concedida. Vejamos excerto do julgado
(fls. 540-541):
No caso em questão, incide sobre a demanda a
responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível a
Documento eletrônico VDA50588797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:04
Código de Controle do Documento: 3c7e9813-76b8-4ba4-a96d-6a88db2258a6

presença de culpa ou dolo, bastando, para tanto, a
demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre
eles.
(...)
A responsabilidade objetiva da concessionária também
possui previsão constitucional.
(...)
Ademais disso, tratando-se de responsabilidade objetiva,
cabia à requerida a comprovação de eventual excludente de
responsabilidade, o que não foi por ela provado.

A conclusão adotada na origem se encontra em consonância com a recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.122 do STJ), em que se firmou a
seguinte tese:
As
concessionárias
de
rodovias
respondem,
independentemente da existência de culpa, pelos danos
oriundos de acidentes causados pela presença de animais
domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras
do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das
Concessões.

Dessa forma, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em plena
consonância com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, o que atrai, por
conseguinte, a incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ
Outrossim, constata-se que a insurgência recursal pretende, em verdade,
rediscutir os elementos probatórios dos autos, com o intuito de afastar o nexo de
causalidade entre a omissão da concessionária e o acidente ocorrido. Entretanto, tal
pretensão esbarra frontalmente no óbice da Súmula n. 7 do STJ
A propósito, cito o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. ART. 219 DO CPC/73. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DEVER
DE INDENIZAR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...]
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem, acerca da comprovação dos danos morais e
materiais, da falha no serviço e do nexo de causalidade, tal
como colocadas essas questões nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fáticoprobatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula
7 /STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp 150.872/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2016
3/2/2017

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRSERVIÇO
Documento eletrônico VDA50588797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:04
Código de Controle do Documento: 3c7e9813-76b8-4ba4-a96d-6a88db2258a6

PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282 /STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Cuida-se, na origem, de ação que visa à condenação da
empresa ré a compensar os danos morais decorrentes de
acidente de trânsito ocorrido em rodovia sob sua
administração, tendo em vista a má conservação da via.

2. Observa-se que o debate proposto no Recurso Especial
não foi apreciado pelo Tribunal de origem, visto não haver
enfrentamento das teses de forma completa. Não se
constata pela leitura do acórdão recorrido a razão pela qual
a teoria da responsabilidade subjetiva não deve ser seguida.
Além do mais, não se debateu acerca de eventual culpa
exclusiva da vítima.

3. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria
que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência,
por analogia, da Súmula 282/STF.

4. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório
dos autos, consignou: "2. Igor Gomes Costa aduz ter
sofrido acidente em 20 de maio de 2019, por volta das 23
horas, enquanto dirigia motocicleta pela Avenida Expressa
Sul (SP-55), administrada pela ré, ao passar por buraco no
asfalto. Foi socorrido pelo SAMU. Sofreu ferimentos muito
graves o que significa, conforme descrito pela equipe de
socorro, que houve risco de morte caso não fosse
imediatamente acudido (f. 4/5). Quebrou a clavícula e teve
traumas nas mãos, cabeça, tronco e pernas, com lesão na
membrana interóssea. Passou por cirurgias para correção
dos traumas, com inserção de placas, pinos e fios pelo
corpo; suportou dores intensas, tomou medicamentos fortes
para evitar rejeição do metal implantado e se afastou da
profissão (professor de educação física); as seqüelas
afetaram a atividade. As partes não controvertem sobre
acidente: a própria ré juntou cópia de documento de
ocorrência elaborado pelo Centro de Controle Operacional
da Rodovia, que faz prova do acidente (f. 133/41). O autor
foi conduzido ao pronto socorro, internado e passou por
cirurgias para correção da fratura na clavícula e cabeça de
rádio (f. 38/43) e recepção de implantes (f. 44/73). O
diagnóstico médico, não refutado, está disposto a f. 85/7.
Portanto, a principal questão ainda conflituosa posta nos
autos, respeita à existência de nexo de causalidade entre a
má conservação da via e o acidente sofrido. 3. A lide tem
fundamento na teoria do risco administrativo, insculpido no
artigo 37, § 6o, da Constituição da República, com citação
de farta jurisprudência a respeito. Além disso, ao contrário
do alegado nas razões de apelo, a responsabilidade da
concessionária,
objetiva,
é
irradiada
do
direito
consumerista, mercê do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, como decorrência das relações entre usuários
das rodovias e as concessionárias que as exploram." (fls.
256-257, e-STJ).

Documento eletrônico VDA50588797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:04
Código de Controle do Documento: 3c7e9813-76b8-4ba4-a96d-6a88db2258a6

5. A revisão desse entendimento implica reexame de
matéria fático-probatória e atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n.
1.904.820/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/11/2021
10/12/2021

Ainda, "a incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da suposta
divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da
Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 97.927/RS, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
17/9/2015
28/9/2015
- Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
- Honorários recursais
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios
em 18% do valor arbitrado.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:04
Código de Controle do Documento: 3c7e9813-76b8-4ba4-a96d-6a88db2258a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.111.714 / MG
Número Registro: 2023/0420697-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230248569003 51463488920208130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS
ADVOGADOS
: JOSE MARCIO DE ALMEIDA - MG067657
ALICE FRANCO SABADINI - MG163773
DANIELLA FRANCCESCA P. SILVA CARVALHO - MG214999
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:32
Código de Controle do Documento: 87277198-ad30-4cb1-83e9-264cfb97c860

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:32
Código de Controle do Documento: 87277198-ad30-4cb1-83e9-264cfb97c860